Tribunal: TJDFT
Processo: 0700670-93.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700670-93.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE COSTA SABOIA AGRAVADO: CAROLINA LOPES TORQUATO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS HENRIQUE COSTA SABOIA em face de decisão proferida nos autos do processo 0763515-84.2019.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que rejeitou os embargos à execução. A parte agravante aponta erro na execução, falta de documentação comprobatória e excesso na execução. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender o curso do processo de origem. No mérito, pugna pela nulidade da execução para reconhecer o excesso de execução demonstrado nas diferenças de valores apontados e nas cobranças efetuadas. Ainda, no mérito, requer a nulidade do título extrajudicial por não preencher os requisitos legais necessários. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela ou concessão de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Trata o presente agravo de instrumento de recurso em face de decisão proferida em ação de execução de título executivo extrajudicial. O agravante aponta erro na execução, cobrança de valores em excesso e falta de documentação probatória. Em contrapartida, não indica qual é o erro da execução de forma precisa, sobre o que está sendo cobrado a mais, quanto a mais e, por fim, qual seria o correto valor devido. Desta forma, nesta cognição sumária, ausente qualquer probabilidade do direito, motivo pelo qual a tutela de urgência não deve ser deferida. Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 21 de maio de 2020 20:40:23. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator